Tribunal: TJMT
Processo: 1027591-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027591-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 076.619.421-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1027591-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo em execução penal interposto pela
Defensoria Pública
ESTADUAL
, em favor de
TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO
, contra decisão que fixou a data-base para concessão de benefícios na execução penal no dia do início do cumprimento da pena unificada em regime fechado, após a expedição de mandado de prisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo unificação de penas antes do início da execução penal em regime semiaberto, é possível fixar como data-base para benefícios executórios o momento do efetivo início da execução no regime fechado, e não a data inicialmente fixada para cumprimento da pena em regime semiaberto.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo n. 1006, estabelece que a unificação de penas não enseja alteração da data-base quando a nova condenação sobrevier no curso da execução.

4. No entanto, no caso concreto, a execução penal no regime semiaberto não foi iniciada, pois o apenado se encontrava preso por outro processo.

5. A unificação das penas ocorreu antes do cumprimento efetivo da pena, sendo correto fixar a data-base na data de início do cumprimento da pena unificada em regime fechado, sob pena de se considerar período aquisitivo não iniciado.

6. Quanto ao prequestionamento, consignam-se na fundamentação os dispositivos legais invocados, os quais foram considerados na análise da causa, a teor da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Agravo em execução desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. A unificação de penas, quando realizada antes do início do cumprimento da pena, autoriza a fixação da data-base para concessão de benefícios executórios no momento da efetiva inserção do apenado no regime inicial determinado.”

“2. Não iniciado o cumprimento da pena no regime semiaberto por estar o sentenciado custodiado por outro processo, é legítima a fixação da data-base na data do cumprimento do mandado de prisão para início da execução da pena no regime fechado.”

“3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, ainda que não mencionados expressamente, desde que debatidos e integrados à fundamentação do julgado.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111 e 112; CF/1988, art. 5º, XLVI.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1027591-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Tiago dos Santos Santiago, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Juara, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000098-74.2024.8.11.0018, que fixou a data-base para obtenção de benefícios o dia 5/3/2025, data de cumprimento do mandado de prisão para início da pena no regime fechado.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
sustenta que a decisão hostilizada contraria a Lei de Execuções Penais, o Tema 1006 do STJ, e o Enunciado Orientativo n. 53 deste Tribunal.

Sustenta que a alteração da data-base em razão da unificação das penas foi indevida, postulando a
“manutenção da data anterior de progressão ao regime semiaberto”
.

Prequestiona dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A Promotoria de Justiça de Juara requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1027591-63.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, se patenteia escorreita a decisão hostilizada que fixou como data-base para obtenção de benefícios na execução penal o dia de início de cumprimento da reprimenda definitiva imposta no regime fechado.

Para melhor compreensão dos fatos, convém salientar que
TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO
possui duas Guias de Execução Penal, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas.

A primeira delas teve origem nos autos da
Ação Penal n. 1000932-31.2023.8.11.0018
, que transitou em julgado em
10/5/2024
, sendo imposta a pena de
5 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
.

A segunda diz respeito aos autos da
Ação Penal n. 1002250-49.2023.8.11.0018
, na qual foi imposta a pena de
5 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, transitada em julgado em
17/12/2024
.

O agravante ficou preso provisoriamente nos períodos compreendidos entre 18/4/2023 e 4/8/2023 [condenação “a”], e entre 13/8/2023 e 2/2/2024 [condenação “b”], permanecendo uma pena remanescente e
9 anos, 2 meses e 21 dias de reclusão
.

Com base no
quantum
da reprimenda imposta, superior a 8 [oito] anos de reclusão, a Promotoria de Justiça de Juara postulou a imposição do regime mais gravoso, com a modificação da data-base para progressão de regime, estabelecendo-a na data de cumprimento do mandado de prisão para início da execução da pena no regime fechado.

O
JUÍZO DA 3ª VARA DE JUARA
determinou o cumprimento da pena em regime fechado, determinando a expedição do mandado de prisão e, com a notícia da captura, o posterior cálculo da pena.

Após o cumprimento do mandado de prisão, foi confeccionado o
RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA
, consignando a data-referência de
8/8/2024
como
FIXAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO
.

Posteriormente, consta a data-referência de
5/3/2025
como
FIXAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE REGIME
, estabelecendo-se o
FECHADO
por força da
UNIFICAÇÃO
das penas.

O nó górdio da questão posta em análise consiste em definir a data-base para obtenção de benefícios futuros na execução penal.

De um lado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta a fixação da data-base em
5/3/2025
, dia de cumprimento do mandado de prisão que deu início à execução da pena no regime fechado.

De outro, a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
argumenta que deve ser o dia
8/8/2024
, uma vez que, a unificação das penas não enseja a alteração da data-base.

Com base nas especificidades do caso em questão, revela-se escorreita a conclusão exarada pelo juízo de origem, ao estabelecer como data-base o dia de início da execução da pena no regime fechado.

Não ignoro que, com base no entendimento firmado pelo STJ, no Tema Repetitivo n. 1006, a unificação das penas não enseja a modificação da data-base.

Aliás, neste mesmíssimo sentido, assim decidi:

“III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 1006, estabelece que a unificação de penas não enseja modificação da data-base.

No caso concreto, considerar a data da última prisão implicaria no cômputo em duplicidade de período aquisitivo já aproveitado pelo apenado para progressão ao regime semiaberto, violando a jurisprudência do STJ.

Assim, casuisticamente, considera-se como marco a data em que o apenado preencheu o requisito objetivo da última progressão concedida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A unificação de penas, por superveniência de nova condenação no curso da execução penal, não enseja a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios. 2. No caso concreto, “considerar novamente a data da prisão implicaria cômputo em duplicidade do período aquisitivo para progressão de regime, com a qual beneficiado com a progressão ao regime semiaberto” (STJ, AgRg no HC n. 788.507/CE)”
[1]
.

Todavia, o posicionamento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.006 deve ser aplicado à unificação das penas por superveniência de nova condenação no curso da execução penal, o que não ocorreu no caso em questão.

Em outras palavras: se o condenado estivesse cumprindo pena no regime fechado, e fosse promovido ao regime semiaberto, essa data deveria ser considerada para concessão de benefícios executórios, ainda que houvesse unificação das penas por superveniência de nova condenação no curso da execução penal.

Entretanto, no caso concreto, como bem salientado pela Promotoria de Justiça de Juara, o condenado sequer chegou a dar início ao cumprimento da sua pena em regime semiaberto.

Digo isso porque, conquanto o Juízo da Execução Penal tenha fixado as condições para cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme decisão proferida em
15/8/2024
, o condenado não iniciou a execução da pena neste momento, uma vez que se encontrava preso pela prática de outro crime.

Forte em tais razões, não se verificando o início do cumprimento naquela oportunidade, não procede a tese defensiva de fixação da data-base para progressão de regime o dia que foi inserido no semiaberto, notadamente porque, ao contrário do assinalado pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, não houve progressão de regime, mas unificação das penas antes do início da execução.

Nesse diapasão, deve ser considerada a data-base para obtenção dos futuros benefícios o dia do cumprimento do mandado de prisão, dando início à efetiva execução da pena.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, segundo o qual
“contabilizar o lapso para benefícios como se o sentenciado já estivesse no semiaberto, quando na verdade ingressou no fechado em 5/3/2025, falsearia o cômputo e desorganizaria a progressão escalonada”
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[2]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1017928-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2025, Publicado no DJE 8/8/2025.

[2]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025